Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-51.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001979-51.2021.8.05.0213 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EURIDES MORAES COUTINHO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. REMESSA DE OFÍCIOS PARA APURAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade da negativação e condenou a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, além de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade. A sentença também determinou a remessa de cópias dos autos a órgãos de fiscalização para apuração de eventual advocacia predatória. A apelante pugna pelo reconhecimento da inexistência do débito, pela condenação do réu ao pagamento de danos morais, pelo afastamento ou redução da multa por má-fé e pela revogação da determinação de envio de ofícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da negativação; (iii) determinar se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé; e (iv) verificar a legitimidade da determinação de remessa de ofícios para apuração de suposta advocacia predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, não sendo a mera reiteração de argumentos causa de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e do débito, conforme art. 373, II, do CPC. 5. A instituição financeira comprova a existência da relação contratual e da inadimplência mediante extratos de cartão de crédito, faturas detalhadas com registros de compras e pagamentos parciais, contratação de empréstimo CDC validada em terminal de autoatendimento com uso de cartão e senha, e contrato de adesão assinado eletronicamente. 6. A parte autora limita-se a impugnação genérica dos documentos, sem apresentar prova ou indício concreto de fraude, vício de consentimento ou quitação do débito, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu. 7. A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, diante da dívida regularmente constituída e não paga, configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito e o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, do CDC. 8. A conduta da autora, ao sustentar a inexistência de relação contratual e de débito em desconformidade com a prova documental robusta produzida, caracteriza alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se na hipótese do art. 80, II, do CPC. 9. A multa de 10% sobre o valor da causa observa os limites do art. 81 do CPC e revela-se proporcional à gravidade da conduta processual, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, à luz da boa-fé objetiva processual. 10. A determinação de remessa de ofícios a órgãos de fiscalização, fundada exclusivamente na quantidade de demandas patrocinadas pela advogada da parte autora, carece de elementos concretos e individualizados que evidenciem prática de advocacia predatória, impondo-se sua revogação para resguardar o livre exercício profissional e o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativação em cadastro de inadimplentes é legítima quando a instituição financeira comprova a contratação e a inadimplência do consumidor. 2. A impugnação genérica de documentos não afasta a validade de prova detalhada e idônea da relação contratual. 3. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos diante de prova robusta da existência do débito, sendo cabível multa nos limites do art. 81 do CPC. 4. A mera quantidade de ações patrocinadas por advogado não autoriza, por si só, a remessa de ofícios para apuração de advocacia predatória sem elementos concretos nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001979-51.2021.8.05.0213, em que figura como apelante EURIDES MORAES COUTINHO e apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.